Tribunal: TJDFT
Processo: 0731837-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731837-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARCELLO DAMASCENO WEYNE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo 10a Vara Cível de Brasília, no procedimento comum em curso no processo n. 0727521-64.2024.8.07.0001, movido por MARCELLO DAMASCENO WEYNE em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. O recorrente impugna a decisão que, em pedido de tutela de urgência, determinou à agravante que autorize e/ou custeie, no prazo de 48 horas, com técnico de enfermagem 24h, alimentação enteral, fraldas geriátricas e todos os insumos necessários ao paciente, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000 (mil reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais). No decorrer do processo, em 11/08/2024, faleceu o agravado (ID. 207203708 – autos de origem), bem como houve requerimento de extinção do feito, no Juízo a quo, por perda superveniente do objeto (ID. 207202444 – autos de origem). O objeto do processo restringe-se ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento. A superveniência do óbito do agravado enseja a extinção do processo por perda do objeto, tendo em vista natureza personalíssima da pretensão deduzida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, em razão da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasilia, 13 de setembro de 2024. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator